Tribunal: TJDFT
Processo: 0727325-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727325-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOIANNE MICHELLE MARTINS REZENDE, EZEQUIEL LUCIANO DE BRITO, LEOMARQUES ANTONIO DE FIGUEIREDO, DEBORA LUCIANO DE BRITO DE FIGUEIREDO, KELLI CRISTINA DE SOUZA, ANA MIRIAN DOS SANTOS COELHO, JOEL DOS SANTOS COELHO, JOSE IVANILDO TORRES, IVANDA ANTONIA DE NORONHA ALVARES, MARIA DA CONCEICAO SANTOS CAVALCANTE, VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS, LUCIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES, ADAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA, ROSIMEIRE LUCIANO DE BRITO MOURA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Loianne Michelle Martins Rezende de Brito e outros em face da r. decisão (ID 48783815, pág. 3) que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer movida em desfavor de Maria das Graças da Silva, indeferiu a tutela de urgência para que a recorrida fosse condenada na obrigação de se abster “de realizar festas na Chácara Paraíso Tropical (Paraíso Tropical Clube), localizada no Incra 09, Gleba 03, Chácara 402/403, Alexandre Gusmão, Brazlândia/DF, até que haja o julgamento definitivo da presente lide ou até que apresente toda a documentação comprovando a situação regular do seu estabelecimento perante os órgãos de fiscalização, sob pena de multa.”. Nas razões recursais (ID 48783811), os Agravantes sustentam que a Agravada, desde o final de 2022, realiza festas na chácara em que reside, com cobrança de ingressos, para um público estimado de mais de 300 (trezentas) pessoas, sem disponibilizar estacionamento, em local inadequado e sem isolamento acústico, inexistindo autorização da Administração, o que lhes causa enormes transtornos ante as graves violações ao direito de vizinhança. Requerem a antecipação da tutela recursal para que lhes seja concedida a medida negada em primeira instância. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não se vislumbra a presença de tais requisitos. Os argumentos contidos na peça recursal não demonstram a plausibilidade do direito invocado, sobretudo porque a prova dos fatos constitutivos do direito dos autores demanda instrução probatória. O periculum in mora também não se evidencia, pois as situações narradas ocorrem desde o final de 2022 e os Autores/Agravantes não deduziram circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para eles até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator